Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. MERA REFERÊNCIA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. O recolhimento das custas processuais implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
3. À luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc.
4. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
5. A despeito da redação conferida ao art. 85, § 8o-A do CPC pela Lei 14.365/22, a tabela da OAB não é obrigatória e, portanto, não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários, servindo apenas de parâmetro ou referência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.